Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702758-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALADIM SILVERIO ALVIS REPRESENTANTE LEGAL: ALADI SILVERIO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo de origem para determinar que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades. Indeferida a antecipação da pretensão recursal (ID 66250102). O Distrito Federal se manifestou informando a concessão do leito de UTI (ID 66540228). Em consulta aos autos originários, constatou-se que o agravante confirmou a internação em leito de UTI e posterior óbito (ID 218235816). Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a transferência do autor para leito de unidade de terapia intensiva. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto, com base no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHES SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito